Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “ERROR IN PROCEDENDO”. RÉU REVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDIO NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAÇÔES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.895,00 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais) a título de danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem, após decretar a revelia da recorrente, concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva dela, pois deveria dirigir seu veículo com mais atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que os embargos de declaração opostos pelo recorrido seriam intempestivos e não deveriam ser conhecidos, tampouco a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deveria ter sido reformada. Sustenta que diante da possibilidade de serem empregados efeitos infringentes aos embargos de declaração a recorrente deveria ter sido intimada para apresentar impugnação, circunstância não ocorrida nos autos.
4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença que conheceu e acolheu os embargos de declaração, bem como dar validade a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID.55339696.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Conforme o teor do artigo 346 do Código de Processo Civil “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”.
8. Contudo, ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente possui advogado constituído no processo ID. 55338800, desde a audiência de conciliação o que lhe assegura o direito de ser intimada de todos os atos processais, mesmo que subsequentes à decretação da revelia, não se aplicando os termos do art. 346 do CPC.
9. Durante o curso processual, após ser proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ID. 55339666, foram opostos embargos de declaração pelo recorrido ID. 55339670. O juízo de origem, sem intimar a recorrente/embargada para apresentar contrarrazões, acolheu os declaratórios com efeitos infringentes e julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.
7. Entendo que a ausência de intimação da embargada revel com advogado constituído nos autos para impugnar os embargos de declaração com efeitos modificativos afronta o princípio do contraditório e é causa de nulidade da sentença. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: Acórdão 1203476, 07295167720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Desse modo, considerando que a sentença proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária se faz sua anulação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que intime a recorrente/embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração constantes do ID. 55339670, dando regular prosseguimento ao feito.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.